Tribunal: CARF
Processo: 13851.900237/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação requestada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900237/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.229 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
TECNOMOTOR ELETRONICA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado
pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900237/2006-17
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.229 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900237/2006-17

É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade
material.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo
interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito
creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação
requestada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.222, de 18 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13851.900234/2006-83, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O contribuinte interpôs seu tempestivo Recurso Voluntário, considerando que o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ratificou o
despacho decisório, não homologando a Declaração de Compensação (DCOMP) de
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) pela inexistência do crédito
de pagamento indevido ou a maior.
De acordo com referido despacho decisório, o pagamento informado como origem
do crédito foi integralmente utilizado para quitação de outro débito do contribuinte, "não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Entretanto, o contribuinte afirma no seu recurso que existia crédito compensável,
como indicado na PER/DCOMP, porém, não foi homologado pela ausência de retificação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), inerente ao 3° trimestre de 2002.
Em 05/06/2008, o contribuinte retificou a mencionada Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), por fim, requerendo o provimento do Recurso Voluntário para
homologar a pretendida compensação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.229 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900237/2006-17

Naquela ocasião, este Colegiado determinou a “conversão do julgamento em
diligência, solicitando o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que emita um relatório
sobre as informações e os documentos anexados ao Recurso Voluntário, por fim, opinando pela
existência do crédito de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL),
oriundo do pagamento a maior, argumentado pelo Recorrente”.
O Relatório de Diligência apontou como conclusão que “Resta caracterizado o
pagamento a maior pleiteado pelo interessado”.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
A matéria controvertida nos autos foi claramente esclarecida com a realização da
diligência requestada por esta Turma de Julgamento, ao se debruçar sobre análise de
mérito, havendo decidido investigar o direito creditório reivindicado, ainda que
parametrizado pela retificação tardia da DCTF do contribuinte.
O Relatório de Diligência concluiu objetivamente que “Resta caracterizado o
pagamento a maior pleiteado pelo interessado através da DCOMP no
13140.72203.280803.1.3.04-0071 no valor de R$ 3.984,24”, sendo exatamente esse o
crédito reivindicado pela parte na presente DCOMP.
Destaque-se que a verdade material subjaz ao Processo Administrativo Tributário e
autoriza a realização de providências semelhantes a que ora se realizou, tanto para
esclarecer a controvérsia, quanto para assegurar os direitos reivindicados pelas partes.
Cabe ao julgador privilegiar o esforço em obter a verdade material a aceitar
confortavelmente que a forma subjugue direitos, fulmine garantias ou vilipendie a
realidade.
Penso que assiste razão à recorrente, porquanto a retificação de DCTF que controverta
equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação
do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, aplicável ao caso dos autos, a saber:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (DOU
01/09/2015)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.229 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900237/2006-17

As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.229 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900237/2006-17

processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Observe-se que a defesa do contribuinte controverte o fato da DCTF original ter
registrado indevidamente os pagamentos realizados, tendo realizado esforço adicional
para juntar aos autos, em grau recursal, documentos fiscais e contábeis que permitem
análise adequada do direito creditório reivindicado.
O fato é que a decisão da DRJ desconsiderou a possibilidade de retificação da DCTF,
sob o argumento de que a DCTF originária, entregue anteriormente à ciência do
Despacho Decisório, foi integralmente quitada com o crédito ora reclamado, concluindo
que as provas seriam insuficientes para reconhecer o pedido formulado nos autos.
O que se controverte, portanto, é a possibilidade de se homologar o crédito mediante
reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, hipótese que é admitida
por esta Turma de Julgamento, com fundamento na busca da verdade material.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em documentos
tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de piso,
como se vê dos documentos contábeis anexados extemporaneamente.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir o
feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual” (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as
hipóteses de impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer
diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo” (art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.229 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900237/2006-17

busca de uma verdade materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos
que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo
citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas,
mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da
constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais
regras processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em
tese possíveis, deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição
instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido
processo legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da maneira
mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele que faz com que as
partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar
a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São
Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos
autos após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em
sede de recurso voluntário. O que importa é que a matéria controvertida
documentalmente e relacionada objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases
anteriores possam ser consideradas no julgamento do colegiado, permitindo o exercício
da ampla defesa e, paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do
lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos
pela parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a
ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de
Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que
alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do
próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material,
admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha
sido controvertida em momento processual anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes
acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.229 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900237/2006-17

FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.229 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900237/2006-17

Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a
Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular,
porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio
contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos
argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a
consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados
extemporaneamente. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
- Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Outrossim, todas as providências realizadas nestes autos confirmam, sem qualquer
dúvida, a plena liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, razão pela qual há
de se homologar a compensação em análise.
Por tais razões, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.229 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900237/2006-17

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital